Tribunal: TJPA
Processo: 0823058-56.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0823058-56.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WALDIR BELTRAO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0823058-56.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): WALDIR BELTRÃO DE ALMEIDA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. C. MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que rejeitou denúncia, com fulcro no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa, em desfavor de Waldir Beltrão de Almeida, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia narra que o acusado foi flagrado portando 26 (vinte e seis) petecas de cocaína (26,5g), durante operação policial em área conhecida pelo tráfico, tendo confessado ser usuário e proprietário da substância.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia ofertada pelo Ministério Público apresenta lastro probatório mínimo apto a configurar justa causa para o recebimento e regular prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recebimento da denúncia exige a demonstração mínima de materialidade e indícios de autoria, bastando para tanto que a acusação atenda aos requisitos do art. 41 do CPP, sem necessidade de juízo exauriente sobre a culpabilidade.

4.

A denúncia descreve com clareza a conduta imputada ao acusado, mencionando o local, circunstâncias da apreensão, a quantidade de droga (26,5g de cocaína) e sua forma de acondicionamento, sendo corroborada por auto de apreensão, laudo toxicológico e relatos policiais, elementos suficientes à instauração da ação penal.

5.

A confissão do acusado de que a droga era de seu uso não inviabiliza o prosseguimento da ação penal, pois tal alegação é matéria de mérito, a ser apurada durante a instrução criminal.

6.

O Juízo de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia, realizou indevidamente juízo valorativo antecipado da prova, afastando-se do entendimento consolidado de que o recebimento da denúncia exige apenas plausibilidade e não certeza da acusação.

7.

Jurisprudência pátria reconhece que a presença de indícios mínimos autoriza o recebimento da denúncia, mesmo diante da ausência de flagrante de comercialização, sendo o conjunto probatório suficiente para instrução processual.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia por tráfico de drogas deve ser recebida quando presentes elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, ainda que ausente flagrante de comercialização.

2.

A alegação de uso pessoal apresentada pelo acusado não impede o recebimento da denúncia, constituindo matéria de mérito a ser examinada na instrução criminal.

3.

O juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas prova indiciária suficiente para autorizar a instauração da ação penal, sendo indevido juízo antecipado de absolvição.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 123.212, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ-MG, RSE nº 11736973820208130024, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 10.11.2021; TJ-AM, RSE nº 0603598-87.2021.8.04.0001, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0823058-56.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): WALDIR BELTRÃO DE ALMEIDA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. C. MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém,
o qual rejeitou a denúncia nos termos do artigo 395, inciso III, do Código Processo Penal, proposta em desfavor do recorrido
WALDIR BELTRÃO DE ALMEIDA
, acusado da prática criminosa prevista no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11343/2006.

Quanto aos fatos, narra a peça acusatória que, no dia 31/10/2024, por volta das 17h30min, durante a operação “Garras de Águia” no bairro Barreiro em Belém, policiais militares flagraram Waldir Beltrão de Almeida em atitude suspeita na Passagem Santa Rosa, local conhecido pelo tráfico de drogas. Ao perceber a presença da guarnição, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais ainda na mesma via. Durante a abordagem, foram encontradas em sua posse 26 (vinte e seis) petecas de substância semelhante à cocaína. Na sequência, outro indivíduo, Roberto Flávio de Oliveira Gomes, também tentou evadir-se, correndo para dentro de sua residência. Os policiais adentraram o imóvel e encontraram mais 26 (vinte e seis) petecas da mesma substância entorpecente. O denunciado foi conduzido à Seccional da Sacramenta, e o material apreendido foi submetido à perícia, que confirmou tratar-se de droga (cocaína). Em depoimento, o réu confessou ser usuário e reconheceu a droga como sua. Diante desses elementos, a autoridade policial adotou as medidas cabíveis e encaminhou o caso à Justiça, ensejando a propositura de ação penal.

Esses fatos motivaram a denúncia que foi rejeitada com fulcro no artigo 395, inciso III, do CPP, ao argumento de que a mercância do entorpecente não estaria lastreada em um suporte probatório mínimo.

Inconformado o recorrente interpôs recurso pugnando pela reforma da decisão monocrática, para que seja recebida a denúncia formalizada contra o recorrido, vez que está revestida dos requisitos legais aptos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com o consequente prosseguimento do feito até ulteriores de direito, porquanto baseada em prova indiciária lícita, justa e suficiente a justificar a promoção da ação penal.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a sentença foi preservada.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça, por seu representante, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

O Ministério Público pugna pelo recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento do feito e a devida instrução criminal, por entender estar presente a justa causa e que a denúncia oferecida contém todos os requisitos necessários para tanto. Analisando detidamente o presente feito, entendo que razão assiste ao recorrente.

Como se sabe, o legislador pátrio, ao incluir os artigos 41 e 395 no Código de Processo Penal, teve por objetivo maior preservar a ampla defesa do acusado, haja vista que, para se defender, ele deve ter total ciência da conduta que lhe está imputada, bem como das circunstâncias envolvidas. Acerca do tema, leciona a Doutrina Brasileira:

(...) As exigências relativas à “exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias” atendem à necessidade de se permitir, desde logo, o exercício da ampla defesa. Conhecendo com precisão todos os limites da imputação, poderá o acusado a ela se contrapor o mais amplamente possível, desde, então, a delimitação temática da peça acusatória, em que se irá fixar o conteúdo da questão penal.

Mas, de outro lado, a correta delimitação temática, ou imputação do fato, presta-se, também, a viabilizar a própria aplicação da lei penal, na medida em que permite ao órgão jurisdicional dar ao fato narrado na acusação a justa e adequada correspondência normativa, isto é, valendo-nos de linguagem chiovendiana, dizer a vontade concreta da lei (subsunção do fato imputado à norma penal prevista no ordenamento). (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal/ Eugênio Pacelli de Oliveira. - 17. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as Leis nº 12.654, 12.683, 12694, 12.714, 12.735, 12.736, 12.737 e 12.760, todas de 2012. - São Paulo: Atlas, 2013. fl. 166)

Com isso, a fim de prevenir o uso indevido do aparato estatal, antes de receber a peça acusatória, deve o julgador examinar seus requisitos de validade. Em relação à inépcia da denúncia, entende-se restar configurada quando essa não atender aos requisitos constantes no art. 41 do CPP, quais sejam "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.".

No caso em comento, o Juízo “ad quo” rejeitou a denúncia oferecida pelo recorrente por entender que não se fazia presente o lastro probatório mínimo. Na oportunidade, o Magistrado monocrático sustentou não haver elementos indiciários mínimos da finalidade mercantil dos entorpecentes ilícitos. Confira- se:

“(...) O Laudo toxicológico provisório juntado aos autos informa que o material apreendido com o réu foi 24,00g de substância vulgarmente conhecida como cocaína (ID 130737338 – fl. 30).

A prisão decorreu tão somente de abordagem policial de rotina – “os agentes estavam em rondas no bairro Barreiro, na Operação - Garras de Águia – e ao passarem na Passagem Santa Rosa, local conhecido pelo intenso consumo e tráfico de drogas, avistaram o denunciado em atitude suspeita, o qual correu para fugir da abordagem assim que percebeu a presença da guarnição. Diante do ocorrido, os militares saíram em perseguição ao denunciado e obtiveram êxito em alcançá-lo ainda na Passagem Santa Rosa. Realizada a abordagem, fora constatado que o mesmo portava 26 (vinte e seis) petecas de substância semelhante a cocaína.”

O réu ao ser interrogado na fase policial, confessa a propriedade da droga, dizendo que era para seu uso.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu não trazem nenhum indício da comercialização do referido entorpecente.

Não há qualquer prova do tráfico, não houve apreensão de apetrechos característicos de tal conduta, como e.g. balança de precisão, não houve flagrante da venda de drogas, nem apreensão de aparelho celular ou interceptação telefônica contendo conversas de venda de drogas, a quantidade da substância entorpecente apreendida por si só não leva à conclusão de que se trata de tráfico, já que é diminuta, podendo perfeitamente ser caso de uso.

Também não foi ouvido qualquer usuário que tenha comprado a droga do réu.

Aliás, sequer houve investigação prévia ou posterior que pudesse confirmar o tráfico.

O requisito da justa causa da ação penal exige indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, ausente no presente caso.

Salienta-se que, a referendar o raciocínio ora exposto, em decisão proferida pela Suprema Corte, na qual um acusado por tráfico de drogas foi absolvido, o Ministro Gilmar Mendes, relator do Habeas Corpus nº 1232212, afirmou que “a pequena quantidade de drogas e a ausência de outras diligências apontam que a instauração da ação penal com a condenação são medidas descabidas”.

Ressaltou o Ministro, portanto, que sequer a propositura da ação penal seria medida adequada nesses casos.

Disse, ainda, o Ministro Gilmar Mendes:

“(...) vislumbro indicativos de que a mudança de tratamento promovida pela Lei 11.343/06, que aboliu a pena privativa de liberdade para usuário (art. 28), provocou uma reação inesperada e indesejável: fatos limítrofes, anteriormente registrados como uso, passaram a ser tratados como tráfico de drogas. Conforme dados do Infopen, em 2006, houve 47.472 prisões por tráfico de drogas. A Lei 11.343/06 entrou em vigor em outubro de 2006. No ano seguinte (2007), foram registradas 65.494 prisões por tráfico, um aumento de 38%. E essa escalada prosseguiu. Em 2010, foram 106.491 prisões. Tendo isso em vista, proponho seja oficiado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que fomente a uniformização de procedimentos e a conscientização dos órgãos envolvidos na persecução penal acerca da importância da verificação, em todas as fases do procedimento, da justa causa para enquadramento mais gravoso – tráfico –, em lugar do mais benéfico – uso de drogas”.

Como visto, o relator propôs, e foi acolhido pela unanimidade dos Ministros, que se oficiasse ao CNJ no intuito de que avaliasse a possibilidade de uniformizar os procedimentos de aplicação da Lei nº 11.343/2006, no intuito de que os órgãos de persecução penal se empenhem na tarefa de reforçar, com maior zelo, a linha tênue que separa a intervenção penal sobre o traficante e sobre o usuário, tendo em vista a quantidade de casos semelhantes que chegam ao STF. Como asseverou o Ministro Celso de Mello, assentindo com a proposta após intenso debate, são “casos de inadequada qualificação jurídica que culminam por subverter a finalidade que motivou a edição dessa nova Lei de Drogas”.

Reconhecida, assim, a insuficiência de elementos a indicar tráfico de drogas, verifica-se quadro fático de ausência de justa causa (“necessidade da existência de lastro probatório mínimo a comprovar a imputação”) para a ação penal, situação que impõe, pois, a rejeição da denúncia.

III - DISPOSITIVO

Isso posto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida, por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, III do Código de Processo Penal, bem como, na jurisprudência acima mencionada, e, por consequência, revogo a prisão preventiva de WALDIR BELTRÃO DE ALMEIDA.

Expeça-se alvará de soltura.

Intime-se.

Após, o feito deve ser remetido a um dos juizados especiais criminais, competentes para o processamento do delito de uso de substância entorpecente.

Belém/PA, data registrada no sistema. (...)”

Em que pesem as relevantes ponderações do Juízo “ad quo”, entendo que razão assiste ao Ministério Público.

Consoante relatado, a denúncia descreve suposto tráfico de drogas ocorrido no dia 31/10/2024. Na oportunidade, o acusado tinha em sua posse 26 (vinte e seis) porções de cocaína.

O inquérito policial consubstancia, a princípio, a acusação ministerial. Nesse sentido, vejo que a materialidade foi demonstrada pelo laudo toxicológico e auto de apreensão, enquanto a autoria é corroborada pelo teor do boletim de ocorrência e pela declaração extrajudicial dos policiais militares condutores do flagrante.

Conforme de infere desses documentos, os policiais militares de ronda pelo bairro do Barreiro em Belém, ao passarem pela Passagem Santa Rosa, local conhecido pelo intenso consumo e tráfico de drogas, avistaram o denunciado em atitude suspeita, o qual correu para fugir da abordagem assim que percebeu a presença da guarnição. Diante do ocorrido, os militares saíram em perseguição ao denunciado e obtiveram êxito em alcançá-lo ainda na Passagem Santa Rosa. Realizada a abordagem, fora constatado que o mesmo portava 26 (vinte e seis) petecas de substância semelhante a cocaína, pesando 26,5g (vinte e seis gramas e cinco decigramas), acondicionadas em recortes de plástico da cor verde. Na ocasião, o réu teria afirmado ser proprietário da substância apreendida.

Nesse contexto, entendo que não há que se falar em ausência de justa causa, uma vez que a acusação oferecida pelo Ministério Público se encontra devidamente amparada pelos elementos probatórios até então constantes nos autos, havendo um suporte mínimo para o exercício da ação penal.

Ressalto que a denúncia se encontra formal e materialmente adequada nos moldes dos parâmetros estipulados pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e expõe, de maneira precisa, os fatos imputados ao acusado, viabilizando, assim, o exercício do direito de defesa.

Com isso, não se está dizendo que o denunciado tenha, de fato, praticado o crime narrado na peça acusatória. Apenas que existem indícios da prática delitiva, que embora não sejam, por si sós, suficientes para um juízo de condenação, autorizam o prosseguimento da ação penal em desfavor do recorrido, após a sua citação pessoal. Nesse sentido, colaciono s seguinte jurisprudência:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TRÁFICO DE DROGAS - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - INÉPCIA DA EXORDIAL - INOCORRÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - LASTRO PROBATÓRIO EXISTENTE
. -
Possuindo a peça inaugural a descrição clara e minuciosa da conduta fática praticada pelos denunciados, nos termos art. 41 do CPP, e
havendo um lastro probatório mínimo para seu oferecimento, consistente na prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, o recebimento da denúncia é medida que se impõe.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 11736973820208130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/11/2021) (grifos e negritos meus)

PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INDICATIVOS MÍNIMOS DE AUTORIA E JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AO DELITO INSCULPIDO NO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/06 PARA O RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A rejeição da Denúncia é o ato judicial pelo qual o magistrado analisa o documento e recusa o seu recebimento, impossibilitando o início da ação processual penal. Essa decisão deve ser fundamentada, levando em consideração as hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal.
2. A justa causa se exprime na existência de indícios, ainda que mínimos de autoria e materialidade do crime imputado, ou seja, a denúncia deverá ser pautada em elementos aptos a indicar não só a infração, mas também a autoria
. 3.
Ainda que não seja necessário um aprofundado grau de certeza acerca da autoria e materialidade do fato para o recebimento da denúncia, é imprescindível que haja uma demonstração indiciária razoável, o que se verifica no caso.
4.
De forma preambular, a materialidade está evidenciada no Auto de Exibição e Apreensão e no Laudo Definitivo e, o indício de autoria se extrai tanto do depoimento das testemunhas de acusação quanto do interrogatório do recorrido.
5.
Tais elementos, sopesados conjuntamente, formam um acervo indiciário suficiente para autorizar o recebimento da Denúncia pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente.
6. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido em consonância com o parecer ministerial. (TJ-AM - Recurso em Sentido Estrito: 0603598-87.2021 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/03/2024) (grifos e negritos meus)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para receber a denúncia (Súmula 709 do STF) oferecida em desfavor do recorrido WALDIR BELTRÃO DE ALMEIDA, em razão da presença da justa causa e requisitos do artigo 41 do CPP, determinando, outrossim, a imediata devolução dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025